Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713565-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO GALENO SILVA, SOUAD GARIBALDI MAHMOUD AGRAVADO: EDINALDO LIMA DA SILVA, JULIA MARIA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO GALENO SILVA e SOUAD GARIBALDI MAHMOUD contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis ajuizada por EDINALDO LIMA DA SILVA e JULIA MARIA DE LIMA em face dos ora agravantes, autorizou o levantamento das quantias depositadas nos autos, menos o valor depositado pela parte requerente a título de caução. Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em breve síntese, que o princípio da prudência autoriza a reforma das decisões impugnadas, no sentido de indeferir a liberação de valores controvertidos, em observância, inclusive, à jurisprudência pátria. Discorrem, inicialmente, sobre os fatos ocorridos que deram ensejo à propositura da ação de despejo e, em consequência, a reconvenção movida pelos recorrentes, não sendo possível a liberação das parcelas controvertidas, entre elas, o valor da caução, a exigência de encargos não previstos no contrato, o valor cobrado a título de honorários advocatícios, a multa com espeque na cláusula décima quarta do pactuado, além do pedido de condenação na penalidade de 7 (sete) meses de aluguéis, com lastro no art. 43, caput, c/c I, da Lei 8.245/91. Afirmam que as decisões impugnadas violam o art. 247, do CC, ante à subsidiariedade conferida pelo art. 79, da Lei 8.245/91, o art. 85, do CPC e os artigos 43, caput, c/c I e art. 64, § 2o, ambos da Lei 8.245/91. Citam julgados que entendem aplicáveis à tese defensiva e defendem a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal. Requerem, in limine, a reforma das decisões impugnadas. Preparo regular (ID 45627251 e 45627252). Pela decisão de ID 45822559, indeferi o pleito liminar. Petição dos agravados, noticiando que o feito foi sentenciado na origem (ID 46727754). Ofício do Juízo comunicando que a sentença foi prolatada (ID 46781762). É o relato do necessário. DECIDO. Não obstante o presente agravo tenha sido manejado tempestivamente, a notícia da sentença proferida nos autos da origem, em 12/5/2023, obsta seu prosseguimento (ID 46781763). Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator